Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709304-63.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: L. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA SOARES MACHADO GULIAS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator